Tribunal: TJDFT
Processo: 0711834-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711834-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogada particular em favor de ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA, em que aponta como ato coator a decisão proferida pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC que, nos autos do processo n. 0711393-32.2025.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, e 313, ambos do Código de Processo Penal (ID 228109033 dos autos do processo originário). Em síntese (ID 70347406), narra a impetrante que o paciente foi indiciado, preso e denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, e no artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003. Sustenta que a decisão é nula, por ofender o artigo 93, IX, da Constituição Federal, e os artigos 310, II, e 315 do Código de Processo Penal, na medida em que não motivou a necessidade da prisão cautelar com base em elementos concretos que evidenciem que o paciente, em liberdade, possa perturbar a ordem pública e econômica, obstar o andamento da instrução criminal ou se furtar à aplicação da lei penal. Alega que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, como, ser aposentado, ter endereço fixo no distrito da culpa e família constituída. Frisa, ainda, tratar-se de crime sem emprego de violência ou grave ameaça. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência. Menciona, ademais, que a prisão em flagrante ocorreu de forma irregular, e que não houve a expedição do devido mandado de busca e apreensão, ferindo os direitos constitucionais do paciente previstos no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Acrescenta que o paciente apresenta uma condição de saúde extremamente grave, com apenas 30% de funcionamento das veias coronárias, necessitando de cirurgia cardíaca urgente e tratamento contínuo para hipertensão e diabetes. Aduz, assim, que a manutenção da prisão do paciente está colocando em risco a sua saúde, uma vez que ele precisa de cuidados médicos específicos que não podem ser devidamente oferecidos no ambiente carcerário. Por fim, defende a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que a prisão preventiva do paciente seja revogada. Caso mantida a prisão, pede a concessão da prisão domiciliar, em vistas da grave condição de saúde do paciente. Subsidiariamente, pugna pela substituição da custódia por medidas cautelares diversas; ou, que seja declarada a nulidade da prisão devido à irregularidade do flagrante. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre destacar que os pedidos subsidiários de declaração de nulidade da prisão em flagrante e de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar não ensejam análise na presente via. Segundo a impetrante, a prisão em flagrante do paciente se mostra irregular, e não foi expedido o devido mandado de busca e apreensão. Defende, ainda, o cabimento da prisão domiciliar, em vista da alegada condição grave de saúde do paciente. Contudo, não se verifica o exame dos referidos pedidos no ato impugnado. Ademais, em consulta aos autos originários, vê-se que, embora a Defesa tenha ventilado tais matérias na petição de ID 228648104, o d. Juízo a quo ainda não as apreciou. E, ausente manifestação do órgão jurisdicional competente sobre as teses defensivas, inviável a sua análise diretamente por este Tribunal, sob pena de clara supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico vigente. Com efeito, ainda que eventual supressão de instância possa ser suprimida em razão de flagrante e inconteste ilegalidade, inclusive em sede de habeas corpus. Contudo, tal remédio constitucional depende de prova idônea, pré-constituída, que demonstre de maneira clara e inequívoca o direito alegado ou o constrangimento ilegal. No caso, inexiste inconteste ilegalidade, pois a Defesa sequer indicou em que consistiria a suposta irregularidade da prisão em flagrante. De mais a mais, de acordo com a jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, “eventual ilegalidade do flagrante fica superada com a decretação da preventiva, que constitui novo título a embasar a prisão cautelar” ( AgRg no HC n. 594.217/CE, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 26/4/2021 ; AgRg no HC n. 767.363/PB, relator MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022 ; AgRg no HC n. 681.884/PR, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021). Outrossim, quanto ao pedido de prisão domiciliar, os documentos anexos à petição de ID 228096145 (ação penal) não conferem esse direito ao paciente, porquanto, além de não comprovarem ser este “extremamente debilitado por motivo de doença grave” (CPP, art. 318, II), inexiste prova pré-constituída de que o custodiado não esteja recebendo o tratamento adequado no ambiente prisional. Fica impossibilitada, portanto, a concessão da ordem de ofício por esta Corte. Feitas tais considerações, passa-se à apreciação do pedido liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, o fumus boni iuris não está presente. Primeiramente, ao contrário do que alega a Defesa, não há que se cogitar de nulidade na decisão impetrada. Ao que se denota, a mencionada decisão restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, em perfeita consonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal[1], e com o artigo 315 do Código de Processo Penal[2]. Por oportuno, confira-se o seu teor (ID 228109033 – autos da ação penal): (...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva em relação ao autuado Ariosvaldo. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, o autuado tem vivido da prática de traficância. Conta com uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas em um bar, já sendo conhecido na região. Inclusive, foram encontradas armas no local e há notícia de que o custodiado é faccionado. No caso, foram abordados usuários que confirmaram a aquisição de droga no local. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA (...), com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. Extrai-se da decisão colacionada que os requisitos da prisão preventiva foram devidamente abordados, de acordo com os elementos concretos existentes nos autos, em especial, a necessidade de acautelamento da ordem pública, tendo em vista as evidências de periculosidade do agente, conforme se pode aferir do trecho em destaque. No mais, vislumbra-se que a segregação cautelar do paciente enseja manutenção. Para melhor apreciação da matéria, convém transcrever alguns dispositivos previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (...) Depreende-se dos dispositivos em comento que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, deve o magistrado indicar, de modo concreto, a contemporaneidade dos fatos que justifique a medida extrema. Na hipótese, constata-se, neste momento de cognição superficial, que o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido. Vale destacar que o d. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de Juliana Rodrigues Batista, imputando-lhes a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 228740004): (...) Em 6 de março de 2025, por volta das 18h00, no Bar do Ary, localizado na 2a Etapa, QC 4, Conjunto 18, Lote 2, Riacho Fundo II/DF, os ora denunciados ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA e JULIANA RODRIGUES BATISTA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios, venderam, ao usuário Jorge Sergio Peixoto de Souza, 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com a massa líquida de 0,21 g (vinte e um centigramas), pelo importe de R$ 50,00 (cinquenta reais). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os ora denunciados ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA e JULIANA RODRIGUES BATISTA, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios, tinham em depósito, a ambos pertencentes, para fins de difusão ilícita, 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, acondicionadas em sacola plástica, totalizando a massa líquida de 25,18 g (vinte e cinco gramas e dezoito centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas em sacola plástica, totalizando a massa líquida de 6,39 g (seis gramas e trinta e nove centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente mencionadas, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o primeiro denunciado, ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía/mantinha sob sua guarda, 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .38, e 06 (seis) munições calibre .38 SPL, modelo NTA, intactas. Agentes de polícia lotados na Seção de Repressão às Drogas - SRD da 29a Delegacia de Polícia, na data dos fatos realizavam monitoramento no Bar do Ary, localizado no Riacho Fundo II/DF, com o intuito de combater a constante mercancia ilícita de drogas levada a efeito no local. Durante as investigações, os policiais visualizaram e filmaram a ora denunciada JULIANA (que trajava vestido escuro) e o usuário Jorge Sérgio (que vestia camiseta estampada cinza e calça), em movimentação típica de tráfico de drogas, ou seja, trocando objetos. Após a rápida negociação, Jorge Sérgio se afastou do local e foi abordado pelos policiais, que, ao realizarem revista pessoal, localizaram consigo a porção de cocaína acima descrita. Infere-se do caderno informativo que a equipe policial registrou outra negociação realizada por JULIANA. Todavia, não foi possível abordar o usuário. Diante da comprovação da prática do comércio ilícito de drogas, os policiais retornaram ao estabelecimento e abordaram JULIANA, ARIOSVALDO e as demais pessoas presentes no estabelecimento. Durante buscas no bar, os agentes lograram êxito em encontrar as 24 (vinte e quatro) porções de cocaína, as 02 (duas) porções de maconha, bem como o revólver e munições suso mencionados. Foi apreendida, ainda, a quantia de R$ 4.796,00 (quatro mil, setecentos e noventa e seis reais), em espécie, uma máquina de cartão e três aparelhos celulares, dois da marca Motorola e um Samsung. Formalmente entrevistado na 29a DP, Jorge Sergio Peixoto de Souza confirmou ter adquirido a porção de cocaína localizada em seu poder no Bar do Ary, momentos antes da abordagem, pelo importe de R$ 50,00 (cinquenta reais) – cf. ID: 228094698, pág. 7. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece denúncia em desfavor de: 1) ARIOSVALDO GOMES DA ROCHA JÚNIOR, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/03; e 2) JULIANA RODRIGUES BATISTA, como incursa nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. (...) Dos termos da denúncia, recebida prontamente em 26/03/2025, pela decisão de ID 229459558, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial diante da gravidade concreta da conduta e das evidências da habitualidade delitiva do paciente. Conforme exames preliminares de substância (ID 228094538 e ID 228094697), foram apreendidas 25 porções de cocaína, com massa líquida total de 25,39g; e 2 porções de maconha, com massa líquida de 6,39g. Houve, também, a apreensão de uma arma de fogo, calibre 38, e seis munições intactas do mesmo calibre (ID 228094534); R$ 4.796,00 em espécie e uma maquineta de pagamentos (ID 2282094533). Não se pode olvidar que, a par da grande quantidade de porções de entorpecentes, a droga conhecida como cocaína é de grande nocividade à saúde física e mental dos usuários, e possui alto potencial de causar dependência. Impende realçar, também, que o paciente se utilizava, em tese, de um estabelecimento comercial (bar) para a mercancia dos entorpecentes, sem qualquer temor, sendo conhecido na região, e há notícias de ser integrante de facção criminosa, como consignado pelo Juízo das Garantias. Possui, ainda, diversas passagens criminais, inclusive condenações já transitadas em julgado (ID 228109769), o que evidencia situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para que o paciente se afaste da seara criminosa. Ora, a despeito de o crime de tráfico de drogas não ostentar violência ou grave ameaça, forçoso reconhecer que a difusão de entorpecentes é de natureza gravíssima, uma vez que representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, além de disseminar a violência e destruir lares e vidas. Quanto às condições pessoais do agente, como endereço fixo e trabalho lícito, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Outrossim, a manutenção da prisão não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social, mostra-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes à garantia da incolumidade pública. Some-se a isto o fato de que o paciente ostenta condenação por crime doloso e que a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I e II, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 93. (...) IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (grifo nosso) [2] Art. 315. A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. [3] Destaques acrescidos. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora